Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711625-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU LUCIANO BARBOSA AGRAVADO: ADILSON EZIO DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCEU LUCIANO BARBOSA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0708062-86.2018.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: "Trata-se ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ADILSON EZIO DO AMARAL em desfavor de ALCEU LUCIANO BARBOSA, ambos qualificados nos autos. Destaco que o exequente não aceitou os bens ofertados à penhora e pretende adjudicar os veículos penhorados anteriormente. Considerando o interesse na adjudicação dos veículos penhorados, nomeio ADILSON EZIO DO AMARAL como fiel depositário dos veículos de Placa JJG-6598 e Placa JFS-3209. Desta feita, defiro a expedição do mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados na decisão de ID 20721485, a ser cumprido no endereço indicado na petição de ID 54729543, fazendo constar o estado de conservação do bem. Deve constar no mandado a observação de que o oficial de justiça deverá entrar em contato com o advogado do exequente informado na petição de 54729543" (ID 62568236 - Pág. 1). Inconformado, o executado recorre requerendo a desconstituição da penhora. Alega que a execução deve tramitar do modo menos gravoso ao executado, que os veículos de sua propriedade são de inexpressivo valor, sendo um deles "relíquia da família", e que os utiliza como verdadeiro instrumento de trabalho. Diz que o exequente ora agravado não justificou o porquê de não aceitar os bens. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a substituição da penhora dos veículos pela penhora dos bens imóveis ofertados. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não constato o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Sobre a tese recursal, convém assinalar que é possível ao agravante ofertar outros bens em substituição à penhora desde que cumpridos os requisitos do art. 847 do CPC, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise da idoneidade do eventual bem ofertado. No caso, o agravante deseja substituir a penhora de dois veículos por dois lotes situados na Cidade Industrial de Luziânia (GO). Os imóveis são de propriedade de Real Business Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, sociedade empresária em que o agravante-executado figura como sócio administrador consoante contrato social (ID 37074131 - Pág. 1) e escritura pública (ID 37074304 - Pág. 1-2) juntados. O credor expressamente discordou da substituição (ID 62369554 - Pág. 2). Nesse contexto, nessa análise perfunctória, não enxergo a plausibilidade jurídica do pedido. O agravante não demonstra qual o efetivo prejuízo que a constrição dos carros lhe trará. É o que ratifica a jurisprudência desse Órgão Colegiado: "A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente"(Acórdão 1231875, 07242598520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020) "A execução se dará do modo menos gravoso para o devedor, mas no interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, art. 797 do CPC, por isso improcede o pedido de substituição do bem penhorado, tal como decidido na r. decisão agravada" (Acórdão 1206355, 07121937320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019) Diante desses elementos, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator